Tribunal: TCU
Processo: 025.114/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 52025, modalidade Concorrência e Uasg 980299 (Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia visando à construção da 2a Etapa da Orla Fluvial do Município de Caapiranga/AM.)

Inteiro teor:
Acórdão 63/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/201, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 15-16), em conhecer da presente denuncia e determinar, com fulcro no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, o apensamento do presente processo ao TC Processo 025.133/2025-0 , posto que há relação de conexão parcial entre eles e se mostra conveniente a tramitação conjunta. 1. Processo TC- Processo 025.114/2025-5 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Caapiranga-AM. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.